Tribunal: TJES
Processo: 5000207-97.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-97.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALLAN PEZZIN CABRAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE VALORATIVA DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, LANÇADA NAS CONTRARRAZÕES DE AGRAVO PELO AGRAVADO/EMBRAGANTE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. DECISÃO QUE NÃO ADENTROU AO MÉRITO DO RECURSO ANTE O NÃO CONHECIMENTO DO MESMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.